Tribunal: TJDFT
Processo: 0725398-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUTOMÓVEL. DEFEITOS GRAVES. NECESSIDADE DE AVERIGUAR A PREEXISTÊNCIA E A CIÊNCIA DAS PARTES. PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS ORAIS NA PETIÇÃO INICIAL. REVELIA DA PARTE RÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.

1. É cediço que a compra de automóvel usado exige cautelas do adquirente quanto à verificação das suas condições, daí porque a necessidade de revisão e troca de itens sujeitos a desgaste pelo uso não seria, em princípio, fato extraordinário ou imprevisível. Entretanto, possuindo o automóvel defeitos graves que lhe comprometem o desempenho, segurança e valor, demandando retífica do motor e substituição da embreagem, mostra-se pertinente aprofundar a instrução probatória para permitir às partes demonstrarem a época de seu surgimento e ciência, ou não, de ambos os contratantes, quanto à sua existência.

2. Não há como se afirmar, peremptoriamente, que as provas orais requeridas na petição inicial seriam irrelevantes para a solução do litígio, haja vista que a configuração do vício redibitório não desconsidera a presença de elemento subjetivo, atinente à ciência das partes quanto à sua existência. Ademais, a própria sentença admitiu a necessidade de produção da prova pericial, sem, contudo, que tivesse sido regularmente oportunizada a sua produção, mediante expresso saneamento e organização do feito.

3. Não tendo sido realizado o saneamento e a organização do feito, com a delimitação das questões controvertidas e distribuição do ônus da prova, configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência por falta de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, mormente quando, sendo os réus revéis, havia legítima expectativa processual de que se aplicassem os efeitos da revelia quanto ao ônus probatório.

3. Apelo provido. Sentença cassada.